Tribunal: STF
Processo: RE 1373719
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga Companhia de Seguros Aliança do Brasil) e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS formalizaram recursos extraordinários contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - LIMINAR QUE AFASTOU AS ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DA LEI N° 9715/98 E 9718/98. I -A questão diz respeito à observância dos requisitos constitucionais da Lei Complementar 070/91 e das Leis Ordinárias 9718/98 e 9715/98 quanto ao PIS/PASEP e COFINS, no que diz respeito à base de cálculo e às alíquotas, princípio da capacidade contributiva, princípio da anterioridade e legalidade das exações. II - O conceito de faturamento expresso no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal se equipara ao conceito de receita bruta, tal como definida na Lei Complementar 70/91. Deve a receita bruta ou faturamento ser entendida como o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura. Ou seja, faturamento e receita bruta são coisas idênticas quando se entende como receita bruta o produto de todas as vendas de mercadorias e serviços. III - A Lei n° 9718/98, em seu art. 3, § 1°, prevê a incidência da COFINS sobre/todas as receitas da empresa, quer tenham elas, quer não, relação com a venda de mercadorias e serviços. IV - A Emenda Constitucional 020/98 inclui na base de cálculo da COFINS a receita, vocábulo abrangente do faturamento e das demais operações efetuadas pela empresa eque tenham reflexos positivos em seu movimento de caixa. O faturamento desta forma seria a espécie do gênero receita no qual se contém toda e qualquer movimentação financeira da empresa. V - Após a EC 020/98, tanto a COFINS quanto o PIS e o PASEP têm novo perfil, posto que sua abrangência é mais voltada à realidade dos meios de comercialização de produtos e serviços, os quais nem sempre se sujeitam às tradicionais faturas. VI - Já no que diz respeito ao PIS/PASEP, foi instituído pela Lei Complementar 07/70 e expressamente recepcionado pela Constituição Federal, cujo art. 239 não deixa qualquer dúvida. VII - É forçoso reconhecer que a matéria pertinente ao PIS, inicialmente tratada em lei complementar, passou a receber tratamento através de lei ordinária, a que se refere o art. 239 da CF/88 como lei complementar. VIII - A natureza da lei ordinária com a só expressão numérica absoluta do"quorum" da Casa Legislativa que caracteriza a complementar, não afasta a legalidade da exação cuja alíquota vem expressa em lei ordinária, como ocorre com as Leis n°s 9718/98 e 9715/98. IX - Apreciada a questão quanto à alteração das alíquotas, fato é que a Emenda Constitucional 20/98 vem lastreada em reiteradas afirmações da Suprema Corte quanto à equiparação dos conceitos de faturamento e receita operacional bruta. X - A propósito da alteração da alíquota da Medida Provisória n° 1212 convolada na "Lei n° 9715/98, o E. Supremo Tribunal Federal, através da Adin n° 1417/DF, concluiu pela ocorrência da mitigada inconstitucionalidade de seu art. 18, por infração ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 



    BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A sustenta violação aos arts. 5º, LIV, e LV, 60, §4º, I, e IV, 154, I, 195, I, 246, todos da Constituição. Roga pela declaração de inconstitucionalidade da Lei n.° 9.718/98 e, consequentemente, pela aplicação, à presente controvérsia, da isenção prevista no parágrafo único, do art. 11, da Lei Complementar n.° 70/91. 



    BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) aduz ofensa aos arts. 5º, II, 59, 69, 146, III, 149, 154, I, 195, I, e §§ 4º, e 6º, todos da Carta Federal, na medida em que se entendeu pela equivalência dos conceitos de receita bruta e faturamento. Pugna pelo reconhecimento de seu direito em não recolher os valores devidos a título da COFINS em razão da isenção concedida às empresas de seguros pelo art. 11, parágrafo único, da LC 70/91. 



    BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS alude desrespeito aos arts. 59, 69, 95, I, § 4º, 154, I, 195, I, b, todos da Carta Magna, vez que a alteração da base de cálculo da COFINS jamais poderia ser feita por lei ordinária. Pugna pelo reconhecimento de seu direito em não recolher os valores devidos a título da COFINS sobre a totalidade de suas receitas, excluindo da base de cálculo da referida contribuição as receitas que ultrapassem o faturamento. 



    Em decisão proferida em 9 de junho de 2022 (eDoc 237), quanto aos recursos extraordinários formalizados por (i) BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, (ii) BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL), e (iii) BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, determinei a devolução dos autos à origem para observância da jurisprudência a ser firmada por esta Corte no RE 609.096, piloto do Tema n. 372/RG; e, de outro lado, não conheci do recurso extraordinário interposto por SULASAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (antiga BRASILSAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS), ante a ausência de preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no feito. 



    O Tribunal Regional, na sequência, afastou a aplicação do paradigma, tendo em vista o debate do Tema 372/RG tratar do conceito de faturamento, para fins de incidência do PIS/COFINS, considerando-se as atividades exercidas exclusivamente pelas instituições financeiras, não abarcando a situação das Seguradoras. Em ato contínuo, determinou o retorno do processo ao Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Conforme delimitado na origem, verifico que o debate dos autos não se amolda ao Tema n. 372/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte firmou tese de repercussão geral no sentido de que as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98.



    A problemática travada neste processo equivale à possibilidade de incidência da COFINS sobre as receitas financeiras das seguradoras, conforme base de cálculo estabelecida pela Lei n. 9.718/98. A respeito da matéria, em 7 de agosto de 2024, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.479.774, ministro Luiz Fux, caso líder do Tema 1.309/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.



    3. Em face do exposto, especificamente em relação aos recursos extraordinários formalizados por (i) BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, (ii) BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL), e (iii) BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.309/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente